Tribunal: TJDFT
Processo: 0706598-62.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706598-62.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO FLORENCIO SOUTO, ARTHUR JUNIOR CUNHA FERREIRA, ARTHUR REIS FERREIRA APELADO: ARTHUR JUNIOR CUNHA FERREIRA, ARTHUR REIS FERREIRA, MARCELO FLORENCIO SOUTO D E S P A C H O Cuida-se de apelações cíveis interpostas por MARCELO FLORÊNCIO SOUTO, ARTHUR REIS FERREIRA e ARTHUR JÚNIOR CUNHA FERREIRA contra a sentença, em julgamento simultâneo, que deu provimento aos pedidos iniciais dos autos n. 0703634-96.2021.8.07.0020 para declarar a invalidade da compra e venda de veículo anunciado em site de vendas em razão da configuração de “golpe na OLX”, bem como negou provimentos aos pedidos dos autos n. 0706598-62.2021.8.07.0020, nos quais o adquirente requereu a condenação do proprietário e vendedor do veículo a entregar o veículo ou restituir o valor pago. Em sede de contrarrazões, os apelados Arthur Reis e Arthur Jr. requereram o não conhecimento do recurso de apelação de Marcelo por inovação recursal e modificação da causa de pedir e do pedido. No mérito, pugnam pelo não provimento apelo. Nos termos do art. 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Nesse sentido, o referido Códex estabelece: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. Assim, intime-se o apelante Marcelo para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias a respeito da preliminar em contrarrazões. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator